Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravante pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada e a alteração dos critérios de atualização do débito, especificamente quanto à aplicação da correção monetária e da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada possui legitimidade ativa para figurar como exequente no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a forma de aplicação da correção monetária e da Taxa Selic está de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente, especialmente após a EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa da agravada já foi reconhecida em decisão com trânsito em julgado, o que impede sua rediscussão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, por força do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.
4. A tese jurídica firmada no IRDR 21 não tem efeitos retroativos nem rescindentes, sendo inaplicável a decisões já transitadas em julgado, como no caso concreto.
5. A partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa Selic, aplicada de forma simples sobre o montante consolidado, sem caracterizar anatocismo.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, é constitucional e compatível com o art. 3o da EC 113/2021, conferindo segurança jurídica à aplicação da Selic no âmbito dos precatórios e das condenações judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada impede a rediscussão da legitimidade ativa da parte exequente reconhecida em decisão judicial definitiva.
2. A tese firmada em IRDR não possui efeitos retroativos nem poder de rescindir decisões já transitadas em julgado.
3. A correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista na fase de cumprimento, desde que não viole a coisa julgada.
4. A Taxa Selic deve ser aplicada, a partir de dezembro de 2021, de forma exclusiva sobre o valor consolidado do débito, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; CPC/2015, arts. 505, 507, 985 e 1.026, § 2o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (repercussão geral); STJ, Tema 905; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.825.809/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31/08/2020; TJDFT, Acórdão 1350494, 2a Turma Cível, j. 23/06/2021; TJDFT, Acórdão 1945597, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1989591, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025.